Tribunal: TJPA
Processo: 0063396-03.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063396-03.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSIVALDO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ROSIVALDO DOS SANTOS contra acórdão que negara provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente. O embargante alegou omissão no julgado, quanto à análise da redução da capacidade laboral decorrente de amputação do 2º quirodáctilo da mão direita. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de ser concedido o benefício, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da redução da capacidade laborativa do autor em decorrência de sequela permanente causada por acidente de trabalho, de modo a justificar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial judicial conclui pela ausência de incapacidade para o exercício da atividade laboral, mas registra a amputação do segundo quirodáctilo da mão direita, lesão permanente que, embora não cause incapacidade total, compromete a função de servente de pedreiro, atividade habitual do autor.

4.
A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 416, estabelece que o auxílio-acidente é devido quando houver redução da capacidade para o labor habitual em razão de lesão permanente, sendo irrelevante o grau de diminuição da capacidade.

5.
A decisão embargada não enfrentou adequadamente a implicação dessa sequela na atividade profissional desempenhada pelo autor, configurando omissão relevante apta a ser suprida por meio de embargos de declaração.

6.
Diante da omissão identificada e da prova nos autos, é possível reconhecer a redução da capacidade para o trabalho habitual, preenchendo-se os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.
A amputação do segundo quirodáctilo da mão direita, ainda que não implique incapacidade total, configura lesão permanente com redução da capacidade para o trabalho habitual de servente de pedreiro.

2.
O laudo pericial não vincula o juízo quando houver nos autos outros elementos aptos a demonstrar a redução da capacidade laborativa.

3.
Para a concessão do auxílio-acidente, basta a existência de lesão permanente que reduza a capacidade laboral, sendo desnecessária a aferição do grau de limitação funcional, conforme Tema 416 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/91, art. 86, §§ 1º e 2º; CPC, art. 85, § 3º; Lei nº 9.289/96, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416, REsp 1.146.772/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 28.11.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo.Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0063396-03.2013.8.14.0301

Recurso: Embargos de Declaração

Embargante:
ROSIVALDO DOS SANTOS

Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes (Id 26467747)
opostos por
ROSIVALDO DOS SANTOS
em face do acórdão (Id 26217822) proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Alega o embargante a ocorrência de omissão no acórdão, notadamente quanto à análise da redução da capacidade laborativa decorrente da amputação do 2º quirodáctilo da mão direita, apontada no laudo pericial judicial. Sustenta que, conforme o Tema 416 do STJ, a concessão do benefício de auxílio-acidente prescinde da aferição do grau da limitação, sendo suficiente a existência de lesão permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja reconhecido seu direito à concessão do auxílio-acidente, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Decido.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. No caso, assiste razão ao embargante.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o laudo pericial judicial (ID 22349711) concluiu:

“Autor (a) portador (a) de sequela de acidente sem incapacidade e/ou limitação funcional para desempenho de sua atividade laboral declarada, portanto sem enquadramento em auxílio acidente. Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados, conclui-se que o (a) Autor (a) é portador (a) de patologia não incapacitante”
.

Ocorre que, tal condição (amputação de 2o quirodáctilo direito ao nível de falange intermediária), ainda que não gere incapacidade total, compromete o exercício da atividade habitual do autor, que é servente de pedreiro.

O laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento

Conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 416, para a concessão do auxílio-acidente, exige-se:

“a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Dessa forma, a decisão embargada efetivamente deixou de enfrentar essa circunstância fática e jurídica essencial ao desate da controvérsia, incorrendo em omissão relevante.

Reconhecida, pois, a existência de sequela permanente com redução da capacidade para o trabalho habitual, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para modificar o acórdão recorrido e, consequentemente, dar provimento à apelação, reformando a sentença para condenar o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O benefício deverá ser concedido com termo inicial no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário (DCB: 16/08/2011), conforme preceitua o § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Diante do exposto,
dou provimento aos embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para modificar o acórdão anteriormente proferido, a fim de conhecer e acolher a apelação interposta, reformando a sentença de primeiro grau e julgando procedente o pedido, para condenar o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Condeno o INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a data deste acórdão, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

Isento de custas processuais, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/01/2026